Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724815-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que consta requerimento de publicação exclusiva em nome da advogada Rosana Couto de Oliveira, OAB/DF 28.874 (ID no 50584244 – pág. 21), razão pela qual torno sem efeito o despacho de ID no 66753767, visto que amparado em premissa fática inexistente. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 67083654, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão de ID no 64875791 não foi publicada em nome da advogada acima referida, apesar do requerimento de publicação exclusiva. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, sendo certo que a alegação do vício deve ser feita na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.195.079/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5/9/2024). In casu, o vício foi alegado na primeira oportunidade que a parte se manifestou nos autos, razão pela qual defiro o requerimento formulado na petição de ID no 66733203. Dessa forma, republique-se a decisão de ID no 64875791, com a consequente reabertura do prazo para impugnação, devendo constar da publicação os nomes dos advogados Rosana Couto de Oliveira, OAB/DF 28.874, e Ricardo Rodrigues Figueiredo, OAB/DF 15.050. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007